Tribunal: STF
Processo: Rcl 94550
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Juliana Cantini de Castro Gonçalves em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0001227-81.2011.5.01.0003, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Juliana Cantini de Castro Gonçalves narra que, nos autos em referência, foi redirecionada em seu desfavor execução trabalhista por meio de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (IDPJ) da empresa Bemfam Bem-Estar Familiar do Brasil - declarada insolvente - a fim de satisfazer verbas rescisórias de Pedro Fraga Bomfim, parte beneficiária.
Sustenta que há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, ao argumento de que o ato reclamado teria negado a eficácia da competência material do Juízo Universal para análise do IDPJ, a qual foi estabelecida no parágrafo único do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005.
Aduz que a autoridade reclamada, ao afastar a incidência do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, que estabelece a competência material do juízo falimentar para análise do IDPJ, exerceu controle difuso de constitucionalidade e violou o art. 97 da Constituição Federal, assim como o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação constitucional.
Juliana Cantini de Castro Gonçalves requer a procedência da reclamação para reformar os atos reclamados, “no ponto que afast[aram] a incidência do artigo 82-A, da Lei 11.101/2005, fixando a competência do Juízo da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro – Processo nº 0067279- 36.2016.8.19.0002, para decidir sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a remessa dos autos para aquele Juízo” (e-doc. 1, p. 38).
É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 

“declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 

Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”   

Compulsando os autos e o andamento processual constante no site do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico que, nos autos do Processo nº 0001227-81.2011.5.01.0003,  foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação aos gestores da empresa interessada, inclusive Juliana Cantini de Castro Gonçalves, ora reclamante (e-doc. 14). Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ABUSO DE PERSONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Consagrada nesta Especializada a utilização da teoria maior da desconsideração personalidade jurídica, em se tratando de associações, como é o caso da ré, para haver a desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível a comprovação de ocorrência de abuso de direito, desvio de finalidade, confusão patrimonial, excesso de mandato, dolo ou fraude, o que ocorreu na hipótese em epígrafe.” (e-doc. 15 - grifos no original).

Colhe-se dos fundamentos do julgado, na parte de interesse:

“DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
(...)
O título que ora se executa já transitou em julgado há mais de dez anos (vide fl. 354 dos autos físicos). 
Conforme se observa nos autos, foi ativado o sistema BacenJud sem sucesso, assim como foi expedido mandado de penhora de bens da reclamada sem êxito. 
A desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional e deve ser utilizada como um instrumento de frenagem contra o mau uso da personalidade jurídica em relação a seus credores. 
O art. 855-A da CLT determina, expressamente, a aplicação ao Processo do Trabalho do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. 
O art. 133 do CPC dispõe nos seguintes termos: ‘Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo’.
A fim de se concretizar a desconsideração da personalidade jurídica, na doutrina, existem duas correntes: a teoria maior (ou teoria subjetiva) e a teoria menor (ou teoria objetiva). A teoria maior encontra-se prevista no artigo 50 do Código Civil e estabelece dois requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: a) prova do descumprimento da obrigação ou comprovação da insolvência; e b) existência de fraude ou abuso de direito. A teoria menor, por sua vez, com previsão no artigo 28 do CDC e no artigo 4º da Lei nº 9.605/98 apenas exige que se comprove a insolvência ou o descumprimento de uma obrigação, para que a personalidade jurídica seja desconsiderada. 
No Processo do Trabalho, em regra, o entendimento é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica tem como base legal o disposto no art. 28, §5º, do CDC, que dispõe nos seguintes termos:
‘Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
(...) 
§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.’
Trata-se de conferir tratamento isonômico a partes juridicamente reconhecidas como hipossuficientes, consumidores e trabalhadores, com base no princípio da proteção, que informa o Direito do Trabalho. 
Frise-se que a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei nº 13.874, de 2019, caracteriza a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar ilícitos como abuso da personalidade jurídica:
‘Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019). 
§ 1ºPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)’.
O art. 1º, §1º, da Lei nº 13.874, de 2019, estabelece que ‘O disposto nesta Lei será observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho nas relações jurídicas que se encontrem no seu âmbito de aplicação e na ordenação pública, inclusive sobre exercício das profissões, comércio, juntas comerciais, registros públicos, trânsito, transporte e proteção ao meio ambiente’.
Assim, tanto no Direito comum, quanto no Direito do Trabalho, o pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica é a prática de ato ilícito, conforme ora se verifica com a inadimplência da empresa. 
Por fim, com a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a CLT passou expressamente a prever a possibilidade de se responsabilizar subsidiariamente os sócios atuais e os sócios retirantes pelas obrigações trabalhistas da sociedade, dispondo sobre os requisitos e limites temporais para tanto, bem como sobre a ordem de preferência na responsabilização da sociedade, do sócio retirante e do sócio atual:
(...)
Da análise supra já é possível concluir que a desconsideração da personalidade jurídica no Direito do Trabalho, seja pela interpretação das normas pretéritas da CLT, seja por incidência do CDC, seja ainda na vigência da reforma trabalhista, sempre foi aplicada em consonância com a teoria menor, direcionando-se a execução para os sócios sempre quando se verificar que a pessoa jurídica não tem patrimônio suficiente. 
Em sede de análise infraconstitucional, a adoção da teoria menor no Direito do Trabalho, emerge sem muito esforço exegético dos arts. 10 e 448 da CLT e do art. 28, § 5º, do CDC, uma vez que ambos os diplomas legais já permitiam a desconsideração sempre quando a personalidade jurídica era empecilho ao prosseguimento da execução, não sendo necessário demonstrar fraude ou abuso de direito para tanto. 
Da mesma forma, é possível extrair da redação atual do art. 10-A da CLT que a Lei nº 13.467/2017 também adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, ao prever a possibilidade de responsabilização dos sócios atuais após esgotada a execução contra a sociedade, bem como dos sócios retirantes após esgotada a execução contra os sócios atuais, respeitados os limites temporais estipulados. 
O referido dispositivo legal não exige a demonstração de fraude ou de abuso de direito para a desconsideração da personalidade jurídica, do que se conclui que, uma vez frustrada a execução em face das empresas, responsabiliza-se o sócio. O art. 10-A, parágrafo único, da CLT apenas exige a demonstração de fraude para fins de afastar o benefício de ordem do sócio retirante, atribuindo-lhe responsabilidade solidária com os demais. 
Não obstante, apesar de consagrada nesta Especializada a utilização da teoria menor da desconsideração personalidade jurídica, em se tratando de associações, como é o caso da instituição ré, para haver a desconsideração da personalidade jurídica é imprescindível a comprovação de ocorrência de abuso de direito, desvio de finalidade, confusão patrimonial, excesso de mandato, dolo ou fraude. 
Por oportuno, transcrevem-se os seguintes julgados deste E. TRT acerca da matéria, in verbis:
(...)
Entretanto, em que pese a tentativa frustrada de localização de bens do reclamado, com o intuito de satisfazer o crédito exequendo não seja suficiente para a configuração de má gestão dos administradores, é imperioso registrar que, no caso, se trata de devedora considerada ‘inapta’ pela Receita Federal, por motivo de ‘Omissão de Declarações’ (Id e4fe4f8), o que confirma o quadro de irregularidades envolvendo a reclamada. 
A suscitada igualmente não comprova a existência de bens livres e desembargados, em nome da devedora principal, que pudessem garantir a quitação do crédito devido à parte exequente. 
Quanto ao benefício de ordem, verifica-se que tal argumento não mais se sustenta, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da reclamada. 
Note-se, outrossim, que o art. 8 do estatuto social da reclamada estabelece que: ‘A organização administrativa da BEMFAM objetiva criar condições para o desempenho integrado e sistemático de suas ações através da seguinte estrutura básica: I. Assembléias Gerais; II. Conselho Deliberativo; III- Diretoria IV Conselho Fiscal’ (fl. 107 dos autos físicos). 
Destaca-se, por sua vez, que a ata de assembleia da reclamada de fl. 125 autos físicos, aponta que a agravante foi eleita ‘Diretora Secretária’, para o triênio 2010/2013. 
Ademais, a consulta ao Quadro de Sócio e Administradores, juntada sob Id 84076c7 e emitida dia 09/02/2023, aponta que a agravante é Diretora da reclamada. 
Desta forma, está demonstrado que ocupou os mais elevados poderes de gestão na reclamada, no período que sucedeu ao ajuizamento da presente ação trabalhista e, portanto, não há que se falar em exclusão da responsabilidade quanto a ora agravante. 
Pelas razões acima expostas, impõe-se a manutenção da sentença agravada que deu provimento ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da reclamada com direcionamento da execução em face de seus diretores, inclusive, da agravante.
Nego provimento.” (e-doc. 15).

O TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista apresentado contra esse entendimento, estando o acórdão assim sintetizado:

“TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL. ART. 71, § 5º, DA LEI 10.741/2003 (IDOSO ACIMA DE 80 ANOS) AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROCESSUAL. 1. A admissibilidade do recurso de revista está condicionada à observância rigorosa dos pressupostos formais previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT. 2. No caso concreto, a parte agravante, ao versar sobre o tema "competência", não procedeu à indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, descumprindo o encargo previsto no inciso I do referido dispositivo legal. 3. A ausência de transcrição textual e destacada da tese adotada pelo Tribunal Regional inviabiliza o estabelecimento do confronto analítico entre os fundamentos do acórdão e as violações constitucionais alegadas, em inobservância ao inciso III do § 1º-A do art. 896 da CLT. Agravo conhecido e não provido.” (e-doc. 18).

Entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se enquadra na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.

Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

Dessa perspectiva, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Bemfam Bem-Estar Familiar do Brasil, nos autos do Processo nº  0067279-36.2016.8.19.0002, em curso na 3ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro - TJRJ, verifico que a autoridade reclamada distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF — sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) — ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida da empresa declarada insolvente.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)

O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, , nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo  procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo nº 0001227-81.2011.5.01.0003,  e determinar ao TRT1 que adote providência para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a recuperação judicial em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual pode ser perante ele formulada pelos interessados..
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente